Tribunal: TJMT
Processo: 1018234-69.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
RED no 1018234-69.2019.8.11.0000
VISTOS...
Trata-se de embargos de declaração, visando sanar os vícios de obscuridade e contradição constantes da decisão por mim proferida, que não conheceu do agravo de instrumento manejado pela embargante, por deserção.
O presente recurso não merece provimento.
Isto porque, com a alegação da existência dos aludidos vícios na decisão atacada, os embargantes pretendem apenas rediscutir novamente a matéria, pois a deserção advinda do recolhimento simples do preparo foi claramente enfrentada, não deixando qualquer obscuridade, contradição ou omissão.
Ora, no caso em espécie o agravo de instrumento foi manejado em 28.11.2019, sem a comprovação do preparo, tendo sido determinada a intimação para comprovação do recolhimento no ato de interposição, ou para que fosse efetuado o recolhimento em dobro no caso de descumprimento da regra do preparo simultâneo.
Entretanto, a recorrente juntou o comprovante do preparo, demonstrando que o recolhimento se deu em 03/12/2019, porém, de maneira simples.
Fica evidente, portanto, que como o recolhimento se deu apenas no terceiro dia útil após a interposição do recurso, deveria ter sido feito em dobro, o que ficou bem esclarecido no decisum combatido, vejamos, in verbis:
O recurso foi interposto em 28/11/2019, sem comprovação do preparo, razão pela qual determinei a intimação da recorrente para que fosse comprovado o recolhimento no ato de interposição ou efetuado o recolhimento em dobro no caso de não cumprimento da regra do preparo simultâneo.
A recorrente juntou o comprovante do preparo, demonstrando que o recolhimento se deu em 03/12/2019, entretanto, de maneira simples, o que impõe o não conhecimento do recurso, uma vez que como o pagamento não ocorreu simultâneo à interposição, o recolhimento deveria ter sido em dobro, não restando, pois, preenchido um dos requisitos extrínsecos dos recursos, qual seja, o preparo.
Com efeito, o recolhimento do preparo deve ser realizado no mesmo dia da interposição do recurso, e somente pode ser reconhecido o pagamento em dia útil posterior, quando o protocolo é feito após o fim do horário de expediente das agências bancárias, o que não é o caso dos autos, pois, como realçado, o recolhimento se deu 03 (três) dias úteis após a interposição do recurso.
Registra-se, que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio da Portaria no 844/2018-PRES, flexibilizou, tão somente, a juntada da guia e do comprovante de pagamento, não alterando, entretanto, a regra do Código de Processo Civil no tocante à data de pagamento.
Nesse viés, em que pese a agravante ter sido intimada para comprovar o pagamento das custas do recurso no prazo estabelecido no CPC, ou recolher em dobro, trouxe aos autos somente o comprovante do preparo de forma simples, contudo, recolhido 03 (três) dias úteis após a interposição do recurso, sem a pertinente complementação.
Assim, imperiosa a manutenção de não conhecimento do recurso de agravo de instrumento, ante a sua deserção.
Com essas considerações, REJEITO os embargos.
P.I.C.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator